Tribunal: TJSP
Processo: 2017959-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017959-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
agravantes SÃO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, REAL
ENGENHARIA
E
INCORPORAÇÕES
S/A,
REAL
ENGENHARIA
E
INVESTIMENTOS S/A e ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING
CENTERS LTDA, são agravados AMANDA DONATELLI CATOIRA, BEATRIZ
DONATELLI CATOIRA, LEILA TACHEL DONATELLI TROMBETA, SIDNEY
CATOIRA, DIEGO AFONSO HENRIQUE MARTINEZ DE CATOIRA e VANICE
MARIA MARTINEZ CATOIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017959-52.2020.8.26.0000 -Voto no 33.879
2
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – 6a VARA CÍVEL.
Agravantes: SÃO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.;
REAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES S/A; REAL ENGENHARIA E
INVESTIMENTOS S/A; ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING
CENTERS LTDA.
Agravados:
AMANDA
DONATELLI
CATOIRA;
BEATRIZ
DONATELLI
CATOIRA; LEILA TACHEL DONATELLI TROMBETA; SIDNEY CATOIRA;
DIEGO AFONSO HENRIQUE MARTINEZ DE CATOIRA; VANICE MARIA
MARTINEZ CATOIRA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Alessandro de Souza Lima.
VOTO No 33.879
Locação
de
imóvel.
Embargos
à
execução
de
instrumento particular de confissão de dívida. A
atribuição do efeito suspensivo está suficientemente
fundamentada
na
alegação
dos
herdeiros
do
coexecutado, de que seu pai não deixou bens. Exegese
dos arts. 1792 e 1997, do CC.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que
atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, fundada em instrumento
particular de confissão de dívida decorrente de locação de imóvel (fls. 95/99 dos
autos de origem1).
Sustentam as empresas agravantes que não estão
preenchidos os requisitos legais para a suspensão da execução. Aduzem que
não houve a garantia do juízo, não há fundamentos relevantes, tampouco o
prosseguimento da execução pode causar dano de difícil ou incerta reparação
aos executados. Asseveram que a r. decisão agravada não está devidamente
fundamentada, o que afronta o §1o, do art. 489, do CPC. Sob tais fundamentos,
requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fl. 14), não houve a
1 Embargos à execução no 1020188-51.2019.8.26.0577

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017959-52.2020.8.26.0000 -Voto no 33.879
3
apresentação de contraminuta (fl. 19).
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução fundada em instrumento
particular de confissão de dívida oriundo de contrato de locação celebrado pelas
agravantes, na condição de credoras, e por Vanice Maria Martinez Catoira e
Nelson Catoira, na condição de devedores (fls. 50/63).
Diante do falecimento de Nelson Catoira, seus filhos foram
incluídos no polo passivo da execução. Defendem-se dizendo que seu pai não
deixou bens e, por esta razão, não podem responder pelas dívidas por ele
deixadas, nos termos dos arts. 1792 e 1997 do CC.
Nesse contexto, o d. magistrado a quo atribuiu efeito
suspensivo aos embargos à execução, motivando a interposição do presente
recurso.
E,
respeitados
os
argumentos
apresentados
pelas
agravantes, a r. decisão agravada não merece reforma, uma vez que o
prosseguimento da execução pode causar grave dano de difícil ou incerta
reparação aos ora executados, herdeiros do devedor originário, que seriam
obrigados a responder com patrimônio próprio por um débito que não assumiram.
Acrescente-se o d. magistrado a quo fundamentou
satisfatoriamente a r. decisão agravada, não havendo, portanto, a afronta ao
disposto no §1o, do art. 489, do CPC, conforme alegado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator